Tribunal: TJDFT
Processo: 0749749-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO. AFASTADAS AS TESES DE MIGRAÇÃO DE PLANO, DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E AUSÊNCIA DE CUSTEIO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA E A CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NOS ÚLTIMOS 05 ANOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 CC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar: Não há que se falar em denunciação da lide à Caixa Econômica Federal (patrocinadora), uma vez que esta não é titular da relação de direito material discutida nos autos, tendo em vista que o escopo da ação não envolve a revisão de qualquer aspecto relacionado à relação de trabalho havida entre a autora e sua ex-empregadora, limitando-se a discutir a suposta inobservância, pela entidade de previdência (FUNCEF), de critérios do regulamento do plano contratado para o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria. Preliminar rejeitada.
2. Prejudicial de decadência: O presente caso não se amolda ao prazo decadencial previsto no art. 178 do CC, uma vez que o pedido desta demanda, ao contrário do que faz entender a apelante, não é a anulação de negócio jurídico realizado no ano de 1977 e, sim, a revisão do benefício pago pela FUNCEF. Prejudicial rejeitada.
3. Prejudicial de prescrição: A complementação de aposentadoria, assim como os benefícios previdenciários, configura obrigação de trato sucessivo. Assim sendo, a instituição do benefício em data ulterior à aposentadoria da parte apelada não obsta o exercício do direito de ação, tampouco atinge o direito de fundo, impedindo apenas a percepção de parcelas pretéritas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Prejudicial rejeitada.
4. Mérito: A parte autora tem direito ao recálculo do benefício nos moldes pleiteados, tendo em vista a tese de repercussão geral firmada no tema no 452 de que é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
5. Não se aplica o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, pois a parte autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, muito menos a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem.
6. Conforme os precedentes deste E. Tribunal de Justiça, o fato de a autora ter migrado de plano, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a possibilidade de revisão do valor da suplementação de aposentadoria, em razão da diferenciação dos percentuais utilizados a depender do gênero do contribuinte, uma vez que a migração não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de violação ao direito adquirido.
7. Não merece prosperar as teses de ausência de custeio para o implemento do percentual almejado e de desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, independentemente do gênero. O fato de a autora, por ser do sexo feminino, ter passado menos anos contribuindo para a previdência privada não altera tal entendimento, uma vez que tal regra tem caráter constitucional e não pode acarretar diminuição de direitos para as mulheres.
8. Segundo o artigo 405, do Código Civil, assim como a Súmula 204 do STJ: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
9. RECURSO DA PARTE RÉ (FUNCEF) CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAIS REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada, somente para determinar que os juros de mora devem fluir desde a citação.